Tribunal: STJ
Processo: 1039350-66.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019127 - MT(2025/0303565-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1.Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a884284f-8b7e-49e2-896c-a7bc86ed2d18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019127 - MT (2025/0303565-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1.Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3.Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4.Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA
Ação
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra BANCO BRADESCO S.A. na qual se busca a
fixação judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado em razão de
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com
remuneração vinculada ao êxito. (e-STJ fls. 1494-1496)
: julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o réu ao
Sentença
pagamento de 3% (três por cento) sobre a soma do valor atualizado de cinco ações,
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um
Documento eletrônico VDA53995971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:59
Código de Controle do Documento: 1e4fd85d-a326-4563-a4d0-f319a92da281

por cento) ao mês a partir da citação, além de custas e honorários de sucumbência
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
: negou provimento à apelação interposta pelo BANCO BRADESCO
Acórdão
S.A., nos termos da seguinte ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral.
Honorários Arbitrados com base no Trabalho Realizado. Preliminares de Inépcia da
Inicial e Nulidade da Sentença Rejeitadas. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por instituição bancária em virtude de sentença
que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a
verba honorária em 3% do valor
atualizado de Ações judiciais conduzidas pela sociedade advocatícia autora, acrescido
de correção monetária e juros de mora e, ainda, compeliu o Banco Apelante a arcar
com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento
extra petita ; (ii) examinar a alegação de inépcia da petição inicial; (iii) analisar o
mérito quanto à existência e à forma de fixação dos honorários advocatícios diante da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.
III. Razões de decidir
3. A sentença não é extra petita , pois se limitou aos contornos da lide e analisou o
pedido e a causa de pedir à luz dos artigos 141, 322 e 492 do CPC. A interpretação
sistemática da petição inicial demonstra que o pedido abarcou a remuneração pelos
serviços prestados até a rescisão contratual.
4. A petição inicial não é inepta, uma vez que delimitou adequadamente os
fundamentos de fato e de direito da demanda, além de apresentar pedido
juridicamente possível. A eventual divergência entre as razões de pedir e o valor
requerido refere-se à interpretação do pedido e não configura vício processual.
5. O direito ao arbitramento de honorários encontra amparo no artigo 22, § 2.o, da Lei
n.o 8.906/94, aplicável na hipótese de rescisão unilateral do Contrato de Prestação de
Serviços Advocatícios. A jurisprudência do STJ reconhece que o rompimento imotivado
de contrato ad exitum não exime o contratante de pagar honorários proporcionais ao
trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Os honorários arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado das Ações
encontram suporte no esforço despendido pela sociedade advocatícia, no tempo de
atuação e na complexidade das demandas, tal qual devidamente fundamentados na
sentença.
7. A condenação do Apelante ao pagamento integral das custas e dos honorários de
sucumbência é correta, considerando o acolhimento integral do pedido da autora.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada de Contrato de Prestação de
Serviços Advocatícios com cláusula ad exitum confere ao Advogado o direito ao
arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o
momento da rescisão. 2. A sentença é considerada fundamentada quando expõe os
elementos concretos que justificam o arbitramento da verba honorária, observando o
Documento eletrônico VDA53995971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:59
Código de Controle do Documento: 1e4fd85d-a326-4563-a4d0-f319a92da281

do CPC. 3. Não há sucumbência recíproca quando o pedido do autor é
art. 489
integralmente acolhido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 141, 322, 489 e 492; Lei n.o 8.906/94,
§ 2.o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
art. 22,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis
AREsp 1.560.257/PB,
Felipe Salomão, 4.a Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp n.o 1.554.329/MS, Rel.
Min. Raul Araújo, 4.a Turma, j. 13.02.2023. (e-STJ fls. 1494-1496)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
parcialmente acolhidos, para fixar a Taxa Selic como índice legal de juros de mora,
deduzido o IPCA, nos termos do
§ 1o, do CC, mantidos os demais
art. 406,
fundamentos do acórdão. (e-STJ fls. 1586-1599)
: alega violação dos arts. 421, caput e parágrafo único,
Recurso especial
421-A, II e III, 884, do CC; 141, 489, § 1o, IV, 492 e 1.022, I e II, parágrafo único, do
CPC; e 22, § 2o, da
A parte agravante sustenta em seu recurso especial
Lei 8.906/94.
que houve negativa de prestação jurisdicional. Assevera julgamento
.
extra petita
Defende que o contrato não é de êxito e prevê cinco momentos de remuneração já
adimplidos com termos de quitação e renúncia. Sustenta inaplicabilidade do art. 22,
§ 2o, da
Assevera inexistência de proveito econômico e impossibilidade
Lei 8.906/94.
de arbitramento. Defende erro na distribuição da sucumbência e nos consectários
legais. (e-STJ fls. 1675-1681)
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 1754-1755)
alega que o agravo em recurso especial impugnou
Agravo Interno:
especificamente a incidência da
Sustenta que a matéria é
Súmula 7/STJ.
exclusivamente de direito, pois se limita à correta qualificação jurídica do contrato e
à impossibilidade de arbitramento diante de cláusulas expressas de remuneração.
Defende negativa de prestação jurisdicional e que eventual exame de prova decorre
da deficiência de análise pelo TJ/MT, reforçando violação ao
do CPC.
art. 1.022
Assevera que não há razões para o não conhecimento do agravo em recurso especial
e requer reconsideração para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial ou determinar o retorno dos autos para análise efetiva das questões postas.
(e-STJ fls. 1759-1761)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53995971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:59
Código de Controle do Documento: 1e4fd85d-a326-4563-a4d0-f319a92da281

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i. incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:59
Código de Controle do Documento: 1e4fd85d-a326-4563-a4d0-f319a92da281

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.127 / MT
Número Registro: 2025/0303565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10393506620238110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787O
TERMO
Documento eletrônico VDA55073139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: cd875d04-9517-430b-84e2-4a3e34bd62f5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: cd875d04-9517-430b-84e2-4a3e34bd62f5